Tribunal: TJES
Processo: 5000089-51.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-51.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMAR GONCALVES LAMAS
RECORRIDO: MARIANA F. C. GOULART
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000089-51.2020.8.08.0029

RECORRENTE: ZILMAR GONCALVES LAMAS

RECORRIDA: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA - ME

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTO ESCOLA. ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES SEM PRÉVIO AVISO AOS ALUNOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
ZILMAR GONÇALVES LAMAS
em face de
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA – ME.
Narra a parte autora, em síntese, que contratou em março de 2020, os serviços prestados pela empresa Ré visando à obtenção de sua primeira Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, ajustando o pagamento no valor de R$ 1.100,00 ( mil e cem reais), no ato da contratação. Afirma, ainda, que efetuou o pagamento da taxa de exame médico e psicotécnico, no valor de R$200,00 (duzentos reais). Entretanto, o serviço contratado não foi executado e concretizado a contento pela parte demandada. Requer, ao final, a declaração de rescisão unilateral do contrato com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7594278) dispôs que:

Diante do exposto,
torno definitiva a decisão de antecipação da tutela prolatada
, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para o fim de
declarar
rescindido o contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes, bem como
condenar
a parte ré CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA – ME, a restituir à parte autora
ZILMAR GONÇALVES LAMAS,
a quantia de
R$ 1.100,00

(um mil e cem reais),
valor este a ser corrigido monetariamente de acordo com a Tabela da CGJ-ES a partir de desembolso (Súmula nº 43/STJ) e acrescido de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC/2002, art. 405).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7594281), pugnando a reforma parcial da sentença, para reconhecer a configuração de danos morais e, ato contínuo, que seja o recorrido condenado a indenizar os referidos danos causados.

Devidamente intimada, a parte requerida não apresentou contrarrazões (ID 7594284).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, ouso discordar do sentenciante. Explico.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De plano, portanto, vê-se que a responsabilidade do fornecedor no mercado de consumo é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, independente da comprovação de culpa. Ademais, extrai-se do referido dispositivo legal que o dever de reparar os danos abrange tanto os causados no âmbito patrimonial, como na esfera moral do consumidor.

No caso em comento , a parte autora comprova que contratou os serviços fornecidos pela ré com a finalidade de obter a carteira nacional de habilitação, efetuando, para tanto, o pagamento referente a emissão do documento, aulas e exames.

Sustenta a autora que após realizar todas as aulas teóricas tomou conhecimento que a empresa ré teria encerrado suas atividades, sem qualquer comunicação ou justificativa prévia, bem como restituição de valores.

Diante do imbróglio, considero que a desídia da empresa, ao ter abandonado a autora no meio do processo para obtenção da sua primeira habilitação, sem qualquer justificativa, aviso prévio ou restituição dos valores pagos ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, sendo, portanto, suficiente para caracterizar os danos morais pretendidos.

Em casos semelhantes, tem-se o entendimento da jurisprudência, vejamos

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUTO ESCOLA –
ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES SEM PRÉVIO AVISO AOS ALUNOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - De acordo com o diploma consumerista, a responsabilidade do fornecedor, no mercado de consumo, é objetiva, informada pela teoria do risco da atividade, e independe, portanto, da comprovação de culpa. II -
Levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes e o dano suportado pelo ofendido, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) por se mostrar condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré, evitando a reiteração de atos análogos.
(TJ-MS - AC: 08114150220218120001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2023). (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃODE SERVIÇO DE AUTOESCOLA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADESDA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSCONTRATADOS E PAGOS PELO AUTOR. DANO MORALCONFIGURADO.
Existência de relação de consumo entre as partes, na medida em que autor e ré enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedora de serviços, conforme dispõem, respectivamente, os artigos 17 e 3º da Lei8.078, de 1990.Controvérsia recursal que se limita à configuração do dano moral.Autor, ora apelante, que efetuou o pagamento do valor de R$900,00 (novecentos) reais referentes à contratação do serviço da auto escola ré, ora apelada. Ausência de prestação do serviço contratado pelo autor, havendo a ré encerrado suas atividades e fechado seu estabelecimento, dias após a contratação do serviço e sem qualquer comunicação ao consumidor.
Falta de boa-fé objetiva e descaso para com o consumidor, haja vista que o encerramento das atividades da auto escola ré se deu de forma abrupta, sem qualquer comunicação aos alunos e aos órgãos encarregados de dar publicidade aos registros empresariais.Dano moral configurado, vez que o atuar da ré trouxe abalo e transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano
.Precedentes deste e. TJRJ.Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00501261920188190002, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 10/02/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022) (destaquei).

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do quantum deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, diante das particularidades do caso concreto e tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, a meu ver, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a requerida/recorrida ao pagamento de indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)